Tribunal: TJPA
Processo: 0002136-23.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002136-23.2016.8.14.0008

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DE ANDRADE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Henrique de Andrade Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 dias-multa, no valor unitário de 1/30 salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 9752805 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória, ao redimensionamento da pena e à isenção da reprimenda pecuniária (Num. 9752807 - Pág. 5 a 11).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9752807 - Pág. 13 a Num. 9752808 - Pág. 3).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal (Num. 10102850 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (auto de entrega, confissão perante a autoridade policial e depoimentos das testemunhas – os judiciais, apesar da dificuldade causada por um som paralelo, foram possíveis de compreender) que o ora apelante, em unidade de desígnio com uma outra pessoa, subtraiu uma motocicleta da vítima, mediante violência, invertendo a posse, saindo, inclusive, da esfera de vigilância daquela, sendo encontrado, no dia seguinte, na posse da
res furtiva.

Nesse contexto, o convencimento em torno da consumação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas mostra-se escorreito, porquanto de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – D
A
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa, porque ausente circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base no mínimo legal: 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, incisos III, alínea d, do Código Penal), ainda assim, mantenho a reprimenda intermediária em
04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Afinal, é preciso observar a Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas há a de aumento atinente ao concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal), o que enseja o acréscimo de 1/3, resultando a sanção definitiva em 05 anos e 04 meses
de reclusão, mais 13 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

04 – DA ISENÇÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA

A multa é sanção penal; logo, é imposta pelo legislador. Não há previsão legal quanto à dispensa de seu pagamento.

O seu
quantum
deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.

In casu,
o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 49 do Código Penal: 10 e 360 dias-multa.

É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu.

A magistrada a
quo
impôs o menor (artigo 49, §1º, do Código Penal): 1/30 do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No mais, cabe ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena pecuniária, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...) (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017
)

Não procede, portanto, o pedido correlato do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para 05
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 27/08/2024